Tribunal: STF
Processo: RE 1452259
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 8.9.2023, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto por Drogarias Pacheco S/A, em decisão com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. FARMÁCIA. COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS. SÚMULA VINCULANTE N. 38 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE CONCORRÊNCIA. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 220). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 18.9.2023, Drogarias Pacheco S/A opôs tempestivos embargos de declaração em 25.9.2023 (e-doc. 222).



    3. A embargante alega que “a r. Decisão Embargada incorreu em vício de omissão – facilmente sanável nesta sede processual –, na medida que não levou em consideração que a regulamentação local ao horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais estaria concedendo tratamento diferenciado a estabelecimentos basicamente idênticos, violando, por conseguinte, aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência” (fl. 3, e-doc. 221).



    Enfatiza que “apresentou dois exemplos gritantes e recentes de situações que estariam comprometendo a paridade entre iguais na mesma região. Veja-se que, na mesma cidade, diante de situações idênticas, foram proferidas decisões absolutamente opostas. É dizer, diante de situações idênticas na mesma cidade e mesmo Tribunal local, foram proferidas decisões absolutamente opostas, concedendo tratamento diferenciado a estabelecimentos basicamente idênticos” (fl. 3, e-doc. 221).



    Argumenta que “às concorrentes foi concedido tratamento extremamente diferenciado em comparação aquele atribuído à Embargante” (fl. 3, e-doc. 221).



    Pede “o acolhimento destes Embargos de Declaração para que seja sanada a omissão da r. Decisão Embargada, para que seja levada em consideração, para a correta análise do apelo extraordinário, o pedido de tutela provisória incidental, protocolado em 17.08.2023, que evidencia o tratamento jurídico distinto concedido à situação jurídica idêntica em relação às suas concorrentes no município de Manhuaçu/MG, em contraponto à Lei Municipal nº. 2.380/03” (fl. 3, e-doc. 221).



    4. Em 17.8.2023, a embargante protocolizou “tutela provisória de urgência a recurso extraordinário” (Petição/STF n. 89.839/2023) neste Supremo Tribunal, requerendo “seja deferida a medida liminar inaudita altera parte, para que seja concedida tutela antecipada de urgência ao seu Recurso Extraordinário, com a finalidade de autorizar o funcionamento da Drogaria Pacheco S/A, no município de Manhuaçu/MG, ininterruptamente, ou seja, 24 horas por dia, todos os dias da semana, tal como possibilitado às suas concorrentes, Raia Drogasil e Farmácia Indiana” (fl. 16, e-doc. 212).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à embargante.



    6. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para à parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    7. Tendo sido negado provimento ao recurso extraordinário interposto pela embargante, o requerimento de tutela de urgência fica prejudicado. 



    Inviável, neste recurso, a análise do fato novo apresentado na Petição/STF n. 89.839/2023.



    O recurso extraordinário não é o instrumento processual adequado para verificar a alegada ocorrência de fato novo. Essa via extraordinária é imprópria para os fins pretendidos pela embargante, ainda mais quando o seu recurso extraordinário foi desprovido, por estar o acórdão do Tribunal de origem em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DECORRENTE DE FATO NOVO. INAPLICABILIDADE, NA VIA EXTRAORDINÁRIA, DO DISPOSTO NO ART. 493 DO CPC (ART. 462 DO CPC/1973). PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede de recurso extraordinário. 2. Na hipótese dos autos, a parte agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a apontar a existência de fato novo, descumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 628.138-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 10.2.2017).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. ENGENHEIROS E MÉDICOS VETERINÁRIOS. FIXAÇÃO DO PISO SALARIAL INICIAL DE CATEGORIA PROFISSIONAL EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. LEI 4.950-A/1966. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO E À SÚMULA VINCULANTE 4. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INEXISTÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.089.970-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018).



    8. Não há como reexaminar, nesta sede extraordinária, o argumento da embargante de ofensa ao princípio da isonomia, por “tratamento jurídico distinto concedido à situação jurídica idêntica em relação às suas concorrentes no município de Manhuaçu/MG, em contraponto à Lei Municipal nº. 2.380/03” (fl. 3, e-doc. 221).



    A situação fático-jurídica apresentada no processo não permite a análise individualizada, em recurso extraordinário, do funcionamento dos estabelecimentos comerciais, para a averiguação de possível afronta ao princípio da igualdade, arguido pela recorrente. Anote-se que não é indiferente processual o quadro descrito, se vier a se comprovar. O que se tem, contudo, é que o cabimento do recurso extraordinário, no caso, limita-se ao exame de argumento relativo à legitimidade do ente municipal para cuidar do tema. Outros pontos, como o tratamento desigual entre entidades particulares, que pode levar à conclusão do descabimento do cuidado atribuído à recorrente, não é objeto e nem pode ser revisto no recurso extraordinário.



    Quanto ao ponto examinado neste recurso, o argumento da recorrente não tem fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Como assentado na decisão embargada, a competência do Município para regulamentar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais em sua área geográfica não descumpre os princípios constitucionais da livre iniciativa, da livre concorrência e da isonomia. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Farmácia. Horário de funcionamento. Competência municipal. Precedentes. 1. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que os Municípios são competentes para fixar o horário de funcionamento de farmácias e drogarias, o que não implica em violação aos princípios constitucionais da isonomia, da livre iniciativa, da livre concorrência e da defesa do consumidor. 2. Agravo regimental não provido” (AI n. 629.125-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.10.2011).



    “Município: competência para a fixação de horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais: inocorrência das alegadas ofensas ao texto constitucional: precedentes” (AI n. 330.536-ED, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 3.5.2002).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.433.850/MG, em controvérsia análoga à trazida neste processo, o Ministro Edson Fachin, Relator, assentou que “o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 237.965, Rel. Min. Moreira Alves, DJe 31.3.2000, fixou entendimento no sentido de que a fixação de horário de funcionamento para estabelecimentos comerciais é matéria de competência municipal, não procedendo, portanto, as alegações de violação aos princípios constitucionais da isonomia, da livre iniciativa, da livre concorrência, da liberdade de trabalho, da busca do pleno emprego e ao direito do consumidor” (DJe 29.5.2023).



    Na mesma linha são as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.338.436/SP, de minha relatoria, DJe 20.8.2021; RE n. 1.337.289/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 3.9.2021; RE n. 1.435.461/MG, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 5.6.2023; e ARE n. 1.115.082/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.4.2023.



    9. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou que “o c. STF, já reafirmou a constitucionalidade, inclusive material, de lei que disciplina, com amparo nos interesses e peculiaridades locais, o horário de funcionamento de estabelecimento comercial” (fl. 5, e-doc. 115).



    Como assinalado na decisão embargada, este Supremo Tribunal concluiu ser o Município competente para legislar sobre horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, por se tratar de matéria de interesse local (AI n. 729.307-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.12.2009; RE n. 441.817-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 24.3.2006; e RE n. 408.373-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 16.6.2006).



    Essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se com a edição da Súmula Vinculante n. 38, nestes termos: “É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.10.2021. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SÚMULA VINCULANTE 38. 1. O acórdão recorrido está em divergência com a orientação sedimentada nesta Corte na Súmula Vinculante 38, no sentido de que o município é competente para legislar sobre horário de funcionamento de estabelecimento comercial. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos da Súmula 512 do STF” (RE n. 1.328.204-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2022).



    10. Diferente do alegado pela embargante, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.



    É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para comprovar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas apenas modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese da embargante.



    11. A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. O Supremo Tribunal Federal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.383.608-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.339.777-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.8.2023).



    12. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil), prejudicada a medida liminar requerida.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora